Tribunal: TJDFT
Processo: 0717591-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0717591-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KLEYDYSON DA CONCEICAO ARAUJO IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus, sem pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de Kleydyson da Conceição Araújo, requerendo a absolvição do crime de ameaça proferida contra a vítima M. F. S., nos autos principais no 0702134-32.2024. O feito principal foi julgado pela Terceira Turma Recursal, cujo Acórdão no 1963945 negou provimento ao recurso de apelação. Inexistindo pedido liminar a ser analisado, determino a remessa dos autos a D. Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Após voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 7 de maio de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator